Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-18.2025.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009221-18.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX VINICIUS DE MORAES NEIVA - CPF: 062.684.411-84 (APELANTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO - CPF: 825.171.421-49 (TESTEMUNHA), MARCOS VINICIUS FERREIRA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.039.561-24 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E NA DETERMINAÇÃO DO REGIME INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. APREENSÃO DE MAIS DE 5KG (CINCO QUILOGRAMAS) DE NARCÓTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de tráfico de drogas minorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, e 343 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado em relação ao crime de tráfico de drogas minorado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há
bis in idem
na consideração da quantidade de droga na fixação da pena-base e, concomitantemente, na eleição do regime inaugural de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As Cortes Superiores consolidaram o entendimento de que não há
bis in idem
na consideração do mesmo instituto jurídico em fases distintas da individualização da pena, como o cômputo da sanção basilar, na primeira fase, e a determinação do regime inicial. Assim, fatores como a natureza e/ou a quantidade de substância entorpecente podem ensejar, em uma mesma condenação, a fixação da sanção basilar em patamar superior ao mínimo legal e a fixação de regime mais severo do que aquele que seria aplicável ao
quantum
de pena, isoladamente considerado.

5. Na espécie, foram encontrados, com o apelante, mais de 5kg (cinco quilogramas) de narcóticos, entre maconha e cocaína, circunstância que, associada ao
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada (3 anos e 4 meses de reclusão), justifica a imposição do regime semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. ­­­Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A quantidade e/ou a natureza da droga podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, ensejando a fixação da sanção basilar acima do patamar mínimo legal, bem como na determinação do regime inicial, sem que isso caracterize
bis in idem
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 33, § 3º, 59,
caput
, e 68,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
nº 131.887/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 2/2/2016; STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 71.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/8/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Max Vinícius de Moraes Neiva contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1009221-18.2025.8.11.0006 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, e 343 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas minorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado em relação ao crime de tráfico de drogas minorado (Id. nº 347030393).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. nº 347030394).

O douto Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei 10.826/03). Regime inicial. Pleito defensivo de abrandamento para o aberto. súmulas 440/STJ e 719/STF. Inaplicabilidade. Fundamentação concreta. Quantidade e variedade expressivas de entorpecentes, fracionamento e embalagens
(‘zip lock’
, cápsulas), três balanças de precisão, dinheiro, e arma de fogo eficiente com 29 munições. gravidade concreta do caso. Inocorrência de
bis in idem
. Redutor do § 4º do art. 33 aplicado. Manutenção do semiaberto – Pelo desprovimento do recurso” (Id. nº 348684376).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Max Vinícius de Moraes Neiva foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, e 343 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas minorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Irresignado, o apelante pleiteia o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado em relação ao crime de tráfico de drogas minorado.

Em síntese, o recorrente argumenta que houve
bis in idem
na consideração da quantidade de droga tanto na primeira fase da dosimetria da pena quanto na determinação do regime inaugural.

Sem razão, contudo.

A questão é singela e não reclama grande elucubração.

De acordo com o art. 68,
caput
, do Código Penal, “a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código”, o qual, por sua vez, preceitua que “o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Semelhantemente, o § 3º do art. 33 do CP estabelece que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, querendo isso significar que os mesmos fatores levados em consideração para a fixação da sanção basilar podem e devem influir na eleição do regime inaugural.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que “o juiz, na fixação das penas” – atividade que inclui a determinação do regime inicial – “considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem firme entendimento de que a consideração da natureza e/ou da quantidade de droga concomitantemente na fixação da pena-base e na escolha do regime inicial não caracteriza
bis in idem
. Confira-se:

“Como o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e quantidade da droga, não há que se falar em
bis in idem
na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso” (STF,
Habeas Corpus
nº 131.887/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; data do julgamento: 2 de fevereiro de 2016; data da publicação: 7 de março de 2016).

“A valoração da quantidade e da natureza da droga para exasperar a pena-base, bem como para impor regime inicial mais gravoso ao previsto legalmente para a hipótese, não configura
bis in idem
, porquanto é cabível a utilização de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da individualização da pena, gerando efeitos diversos” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 71.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 9 de agosto de 2016; data da publicação: 24 de agosto de 2016).

Na espécie, foram encontrados, com o apelante, mais de 5kg (cinco quilogramas) de narcóticos, entre maconha e cocaína. Mais especificamente,

“1,690kg de cocaína, divididas em 02 (duas) porções; 97,49g de cocaína, divididas em 166 (cento e sessenta e seis) porções em invólucros de papel alumínio; 74,54 g de cocaína, divididas em 01 (uma) porção, acondicionada em um saco de lixo preto, fechado por nó; 0,410kg de cocaína, divididas em 06 (seis) porções; 98,28 g de cocaína, divididas em 10 (dez) porções; 77,4g de cocaína, divididas em 91 (noventa e uma) porções, acondicionadas individualmente em embalagens ‘zip lock’ pequenas; 2,915kg de cocaína, divididas em 293 (duzentas e noventa e três) porções; 0,100kg de maconha, divididas em 76 (setenta e seis) porções acondicionadas individualmente em embalagens “zip lock" pequenas; 11,11g de maconha, divididas em uma porção, 9,66g de maconha em forma de planta” (Id. nº 347029446;
sic
).

Nesse contexto, revela-se acertada a sentença condenatória, no que considerou a expressiva quantidade de substância entorpecente para estabelecer a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, bem como para, ao final (já com a reprimenda reduzida a 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa), fixar o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 3º, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026